Tribunal: TJMT
Processo: 0000574-46.2007.8.11.0050
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0000574-46.2007.8.11.0050

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Aquisição]

Relator:
Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:
[DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (APELANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ROSA HAIDAR ARBID - CPF: 020.209.108-29 (APELANTE), FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 23.645.542/0001-17 (APELANTE), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO), RIO DO SANGUE ENERGIA S A - CNPJ: 05.625.671/0002-42 (APELADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), MARIA MERCEDES FILARTIGA CUNHA - CPF: 607.857.301-25 (ADVOGADO), MARIA AUGUSTA CAPALBO PEREIRA - CPF: 007.260.511-10 (ADVOGADO), FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 23.645.542/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OMISSÃO ACERCA DOS CONSECTÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. JUROS MORATÓRIOS. 6% AO ANO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO DO PAGAMENTO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ÁREA IMPRODUTIVA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1-
“Nos termos da jurisprudência pátria, “Deve incidir correção monetária sobre o valor da indenização, pelo IPCA, a partir da data do laudo pericial até o efetivo depósito judicial.”
(N.U 0000947-87.2018.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024).

2- O art. 15-B do
DECRETO-LEI Nº 3.365, DE 21 DE JUNHO DE 1941
, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, estabelece que,
“Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do
art. 100 da Constituição
.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)
”.

3- O STF, na ADI 2332, firmou entendimento de “
Constitucionalidade dos §§ 1º e 2º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º); e (
ii
) o imóvel tenha graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero (§ 2º)
”. Assim, firmou-se que “
São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade
”.

4- Quanto ao argumento de que, à época em que ajuizada a demanda, o art. 15-A estaria suspenso de aplicação, não interfere em sua aplicação no presente caso, pois a ADI foi julgada no curso da demanda e se manteve a constitucionalidade do artigo, de modo que tem aplicação imediata. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que apenas não se aplica após o trânsito em julgado da sentença que fixa a indenização, o que não é o caso dos autos.

RELATÓRIO

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Apelação interpost
a

por

ZAID ARBID
e
ROSA HAIDAR ARBID

contra
sentença proferida em
Ação de Desapropriação nº 0000574-46.2007.8.11.0050 Cód. 23915, Proc. nº 52/2007 - da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis
/MT,
em que se
julgou
“
PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL para:
(a)
declarar desapropriada área descrita na petição inicial, descrição do perímetro de fls. 116 e mapa de
fls. 119, na forma da legislação de regência, mediante o pagamento da importância encontrada no laudo pericial de R$ 230.252,82 (duzentos e trinta mil reais, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos), corrigidos monetariamente desde a data da perícia (20.11.2018- fls. 766), dos quais devem ser descontados os valores já depositados em Juízo (fls. 188/189).
(b) determinar que seja oficiado ao Juízo da Comarca de Rondonópolis informando-lhe que os valores depositados em Juízo e os que vierem a ser depositados, ficarão a sua disposição, referente às execuções n. 5043/98 (Código n. 88556) e 1819/98 (Código n. 88557), que poderá vinculá-los
à
aqueles processos, após a publicação do edital e a comprovação da quitação das dívidas fiscais pelas partes (art. 34 do Decreto-Lei nº. 3.365/41)
; (c) determinar que, após a vinculação dos valores depositados pelo Juízo da Comarca de Rondonópolis, seja expedida carta de adjudicação, servindo essa sentença como título hábil para a transferência do domínio à finalidade de interesse público proposta na desapropriação. Condeno os autores ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios ,
que fixo em 10% do valor da diferença entre o valor da indenização e o valor da a oferta (art. 27, § 1º do Decreto n. 3.665/41)
” (id. 231529710, p. 143).

Em suma, a parte
apelante
sustenta
a

“
necessidade de inclusão no comando decisório do índice de atualização monetária a ser adotado, que, na espécie, é o INPC/IBGE, comumente utilizado para a correção de débitos judiciais”.

Diz que a sentença foi ausente na
“
fixação de juros moratórios, que incidem e são devidos em 6% sobre o valor estabelecido para a justa indenização, nos termos do artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941”
.

Argumenta
fato de
“
a expropriante não só ter ocupado a área
exproprianda
, desde a imissão provisória, ocorrida em 15 de março de 2007 (id 66729751, pág. 53), antes mesmo da apuração da justa indenização e do pagamento respectivo, como ter concluído os serviços de implantação da PCH Garganta da Jararaca sobre as terras objeto da lide, como consta do laudo pericial, na contramão do que restou decidido no acórdão proferido no agravo de instrumento n. 13432/2009
”.

Aduz que
“
Embora omissa a sentença quanto a esse substancial ponto, extrai
-
se dos autos, indene de qualquer dúvida ou questionamento, que a autora expropriante, desde a imissão provisória na posse, em 15 de março de 2007, tanto privou os requeridos, ora apelantes, da posse de parte do seu imóvel, quanto contrariou a determinação proferida por essa instância ad quem, ao extremo de concluir o represamento das terras atingidas pela desapropriação
”.

F
ala que
“
Inegável, nesse cenário, a incidência dos juros compensatórios – que são acumuláveis com juros moratórios, cf. Súmula 12 do STJ – em razão da privação do livre uso da propriedade, desde a imissão na posse, a teor do entendimento então consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula n. 618 e pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 56
”.

Afirma
que
“
os juros compensatórios não se relacionam, unicamente, com eventuais prejuízos provocados pela desapropriação
,
mas, ao contrário, buscam recompor a limitação imposta ao livre uso da propriedade e o capital que ela representa, desde a sua privação, que, in
casu
, ocorreu para a implantação de PCH Garganta da Jararaca, com intervenção física aparente
”
.

Elucida que
“
Suspensa
a
eficácia do referido artigo 15-A do decreto que rege a desapropriação, vigia plenamente o enunciado n. 618 do STF, isto é, os juros compensatórios em desapropriação são ou eram de 12% ao ano, mesmo em se tratando de imóveis improdutivos, como se infere, ainda, do precedente da 1ª Turma do Pretório Excelso, contido no agravo regimental no agravo de instrumento n. 579.542, relator Ministro Roberto Barroso
”.

Fala
que
“
estabilidade jurídica e o respeito a essas garantias constitucionais hão de ser resguardados na espécie, considerando que, quando da propositura da ação, do deferimento da liminar de imissão de posse e do seu efetivo cumprimento, 15 de março de 2007, estava suspensa a eficácia do 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, de modo que vigia o entendimento pretoriano no sentido de incidência dos juros compensatórios à razão de 12% ao ano, mesmo em imóvel rural não produtivo
”.

Exterioriza
que
“
devidos os juros compensatórios à fração de 12% ao ano, desde a imissão de posse, 15 de março de 2007, porque anterior ao julgamento da ADI n. 2.332 (17 de maio de 2018), podendo,
no entanto
e em ordem subsidiária, ser limitados esses juros a 6% ao ano, mas a partir do julgamento da referida ação de controle de constitucionalidade
”.

Pede o
provimento do recurso para
“(a) estabelecer o índice INPC-IBGE como indexador da correção monetária do valor apurado pelo perito como justa indenização; (b) incluir também na condenação tanto os juros moratórios de 6% ao ano, na forma do artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941, quanto os juros compensatórios, estes à razão de 12% ao ano, desde a data da imissão provisória na posse pela expropriante (15 de março de 2007); (c) em ordem subsidiária, a incidência dos juros compensatórios à razão de 12% ao ano, desde a imissão provisória na posse pela expropriante e até a data do julgamento da ADI n. 2.332 pelo Supremo Tribunal Federal, quando passarão a incidir à razão de 6% ao ano.”
(id. 231530158).

Nas contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 231530172).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO
ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JOIFER ALEX CARAFFINI
,
OAB
/
MT
Nº
13909-B
.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Apelação interpost
a

por
ZAID ARBID
e
ROSA HAIDAR ARBID
contra
sentença proferida em
Ação de Desapropriação nº 0000574-46.2007.8.11.0050 Cód. 23915, Proc. nº 52/2007 - da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis
/MT,
em que se julgou “
PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL para:
(a)
declarar desapropriada área descrita na petição inicial, descrição do perímetro de fls. 116 e mapa de fls. 119, na forma da legislação de regência, mediante o pagamento da importância encontrada no laudo pericial de R$ 230.252,82 (duzentos e trinta mil reais, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos), corrigidos monetariamente desde a data da perícia (20.11.2018- fls. 766), dos quais devem ser descontados os valores já depositados em Juízo (fls. 188/189).
(b) determinar que seja oficiado ao Juízo da Comarca de Rondonópolis informando-lhe que os valores depositados em Juízo e os que vierem a ser depositados, ficarão a sua disposição, referente às execuções n. 5043/98 (Código n. 88556) e 1819/98 (Código n. 88557), que poderá vinculá-los
à
aqueles processos, após a publicação do edital e a comprovação da quitação das dívidas fiscais pelas partes (art. 34 do Decreto-Lei nº. 3.365/41)
; (c) determinar que, após a vinculação dos valores depositados pelo Juízo da Comarca de Rondonópolis, seja expedida carta de adjudicação, servindo essa sentença como título hábil para a transferência do domínio à finalidade de interesse público proposta na desapropriação. Condeno os autores ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios ,
que fixo em 10% do valor da diferença entre o valor da indenização e o valor da a oferta (art. 27, § 1º do Decreto n. 3.665/41)
” (id. 231529710, p. 143).

A controversa versa apenas quanto à correção monetária, juros moratórios e juros compensatórios.

Acerca da correção monetária, o entendimento jurisprudencial tem apontado pela utilização do IPCA:

“
O índice corretivo da atualização monetária do valor da condenação, deverá ser o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo ?
Especial (
IPCA
-E), a partir da data do laudo de avaliação até a data do efetivo pagamento, nos termos das Súmulas 561 do Supremo Tribunal Federal e 67 do Superior Tribunal de Justiça. Por se tratar de consectário legal da condenação principal, a correção monetária possui natureza de ordem pública, cognoscível de ofício
.”(TJ-GO - Apelação Cível: 50199006420218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2024)
.

“
Nos termos da jurisprudência pátria
, “Deve incidir correção monetária sobre o valor da indenização,
pelo IPCA
, a partir da data do laudo pericial a
té o efetivo depósito judicial.”
(N.U 0000947-87.2018.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024)
.

Quanto aos juros moratórios, o
art. 15-B do
DECRETO-LEI Nº 3.365, DE 21 DE JUNHO DE 1941
, que d
ispõe sobre desapropriações por utilidade pública
, estabelece que,
“
Nas ações a que se refere o art. 15-A, os
juros moratórios
destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até
seis por cento ao ano
, a partir de 1ode janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do
art. 100 da Constituição
.

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)
”.

Assim, deve incidir juros de mora a se computar
a partir do 1º dia do ano do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, assim entendido como o exercício subsequente ao trânsito em julgado da sentença:

“Osjurosmoratóriosde
6%
ao ano,

nasdesapropriaçõesindiretas, têm como termo inicial o dia 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, conforme determina o artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória n. 2.183-56/2001,
isto é, no exercício subsequente ao trânsito em julgado da sentença
.
”
(N.U 0000875-29.2014.8.11.0088, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2021,
Publicado
no DJE 12/08/2021)
.

Sobre os juros compensatórios,
o STF, na ADI 2332, firmou entendimento de
“
Constitucionalidade dos §§ 1º e 2º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a
não incidência
dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i)
não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a

imissão provisória na posse
(§ 1º); e (
ii
) o imóvel tenha graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero (§ 2º)
”. Assim, firmou-se que “
São
constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à
produtividade da propriedade
” (id.
231530173, p.
10).

Portanto, sendo aferido que na área não há produtividade, os juros compensatórios são indevidos.

O pleito inicial é de imissão de posse em área de 32,00 ha
, fazenda Vila Bela, Campo Novo do Parecis/MT.

Quando da perícia judicia, ficou constatado que o imóvel é impróprio para utilização
(id. 231529789, p. 32):

Também, é local sem qualquer benfeitoria
, bem como não incide qualquer lucro cessante ao apelante, conforme descrito pelo perito:

[...]

O solo predominante é arenoso
, impróprio para cultivo e agropecuária:

Deste modo, não incide ao caso os juros compensatórios, pois não aplicáveis caso
“
não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse”
,
como decidido pelo STF.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. Pretensão do Município de São José dos Campos de afastamento dos juros compensatórios.
Não incidência dos juros compensatórios no caso em exame, ante a ausência de comprovação, pelos proprietários, de efetiva perda de renda causada pela desapropriação. Inteligência do artigo 15-A, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, na ADI nº 2.332/DF
. Precedentes. Sentença parcialmente reformada, somente para afastar a incidência dos juros
compensatórios. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para adequar o V. Acórdão e dar provimento parcial ao recurso de apelação do Município e ao reexame necessário
.
”
(TJ-SP - EMBDECCV: 10325545920188260577 SP 1032554-59.2018.8.26.0577, Relator: Djalma Lofrano Filho
, Data
de Julgamento: 01/06/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/06/2022)
.

Quanto ao argumento de que, à época em que ajuizada a demanda, o art. 15-A estaria suspenso de aplicação, não interfere em sua aplicação no presente caso, pois a ADI foi julgada no curso da demanda e se manteve a constitucionalidade do artigo, de modo que tem aplicação imediata.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que apenas não se aplica após o trânsito em julgado da sentença que fixa a indenização, o que não é o caso dos autos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC/15). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA
À
FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ACÓRDÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS, NOS TERMOS DA ADI N. 2332/DF, EM RAZÃO DA
COISA JULGADA
.
TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL, ANTERIOR AO JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. CONCLUSÃO EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 1.071 E 1.072, DO STJ. PRECEDENTES.
ACÓRDÃO ANTERIOR MANTIDO,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO
.
”
(TJ-SC - AI: 50480376120228240000, Relator:
Bettina
Maria
Maresch
de Moura, Data de Julgamento: 04/04/2023, Terceira Câmara de Direito Público)
.

Assim sendo, se a sentença foi julgada durante a vigência do entendimento firmado na ADI, deve
aplica-la
. A exceção é se já tivesse transitado em julgado, o que não é o caso.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso, e fixo a correção monetária pelo IPCA, bem como juros moratórios de 6% ao ano
a partir de 1ºde janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria
ser feito
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL):

Acompanho o voto
da
relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 05 DE NOVEMBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 12/11/10/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A RELATORA E O 1º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO.

SESSÃO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024